Tribunal: TJMT
Processo: 1011823-63.2026.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011823-63.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Sistema Único de Saúde (SUS), Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), I. S. L. B. - CPF: 119.577.221-18 (TERCEIRO INTERESSADO), L. C. L. B. - CPF: 119.576.781-19 (TERCEIRO INTERESSADO), GISLENE NERES LEAL BARBOSA - CPF: 025.304.631-90 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

Direito constitucional e administrativo. Agravo de instrumento. Direito à saúde da criança e do adolescente. Bloqueio de verbas públicas. Tratamento multidisciplinar na rede privada. Ausência de urgência comprovada. Inexistência de esgotamento das medidas menos gravosas. Necessidade de avaliação técnica prévia.

Recurso
não
provido.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o bloqueio judicial de verbas públicas para custeio de tratamento multidisciplinar na rede privada em favor de crianças com graves sequelas neurológicas decorrentes de afogamento, determinando, em substituição, que os entes públicos disponibilizem o tratamento pelo SUS no prazo de 20 dias, sob pena de multa diária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para o bloqueio judicial de verbas
públicas, especialmente (i) a comprovação de urgência concreta e risco iminente à saúde das pacientes; (
ii
) a demonstração da ineficácia das terapias disponibilizadas pelo SUS; e (
iii
) o esgotamento de medidas coercitivas menos gravosas.

III. Razões de decidir

3. A concessão de tutela de urgência exige demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano concreto, nos termos do art. 300 do CPC, não sendo suficiente a mera alegação genérica de necessidade terapêutica.

4.
Os laudos médicos, embora evidenciem a gravidade do quadro clínico, não atestam risco iminente à vida ou urgência imediata, nos moldes do Enunciado 51 do CNJ, o que afasta a excepcionalidade necessária à constrição de verbas públicas.

5.
A ausência de submissão prévia ao Núcleo de Apoio Técnico (NAT) fragiliza a aferição da imprescindibilidade do tratamento pleiteado na rede privada, sobretudo diante da inexistência de comprovação da superioridade dos métodos indicados em relação às terapias disponíveis no SUS.

6.
O bloqueio de verbas públicas constitui medida excepcional, devendo ser precedido do esgotamento de meios menos gravosos, como a imposição de multa e a concessão de prazo para cumprimento espontâneo da obrigação.

7.
Inexistindo prova de descumprimento da decisão judicial pelos entes públicos, tampouco demonstração da ineficácia das terapias ofertadas pelo SUS, revela-se prematura e desproporcional a adoção da medida constritiva.

IV. Dispositivo.

8
.
Recurso
não
provido
.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 227; CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MT,
AgRg
n
.
1025057-49.2025.8.11.0000, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.02.2026.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento

interposto
em face da decisão proferida pelo

Juízo da 1ª Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá, nos autos da
ação de obrigação de fazer para proteção ao direito da criança e adolescente
n. 1045283-49.2025.8.11.0041, indeferiu o pedido de bloqueio judicial de verbas públicas para o custeio de tratamento multidisciplinar na rede privada.

O Ministério Público
ajuizou a ação em defesa dos interesses das crianças. Expôs que as menores foram vítimas de acidente doméstico por submersão (afogamento), o que resultou em tempo prolongado de hipóxia e parada cardiorrespiratória.

Em razão das graves lesões neurológicas crônicas, as infantes apresentam quadro de tetraplegia, hipertonia e contraturas, dependendo de gastrostomia e traqueostomia. Sustentou a imprescindibilidade de intervenção terapêutica multidisciplinar contínua, composta por fisioterapia e reabilitação motora (métodos
Bobath
e
Therasuit
), fonoaudiologia, terapia ocupacional com estimulação cognitiva e tratamento farmacológico.

A tutela de urgência foi inicialmente deferida para determinar o fornecimento do tratamento. No entanto, diante da inércia dos entes públicos, o Ministério Público postulou o bloqueio de valores via SISBAJUD para garantir o atendimento na rede particular, mediante a apresentação de orçamentos.

Adecisão recorridaindeferiu o bloqueio de numerários. O Juízo fundamentou que, à luz do princípio da razoabilidade e da universalidade do SUS, não houve prova da ineficácia das terapias fornecidas pela rede pública.

Consignou que a Administração Pública deve ter a faculdade de disponibilizar o tratamento em seus serviços referenciados antes da imposição de custeio na rede privada. Determinou a intimação dos réus para disponibilizarem o atendimento em 20 dias, sob pena de multa diária.

Nasrazões recursais, o agravante sustenta que a decisão viola o direito à saúde e o princípio da prioridade absoluta (art. 227, CF e ECA). Argumenta que a inércia dos agravados é contumaz e que a simples cominação de multa diária é ineficaz para compelir o Poder Público.

Ressalta que o próprio Município de Cuiabá reconheceu a incapacidade técnica e estrutural do CER II Planalto para atender as necessidades específicas das crianças, que utilizam ventilação mecânica.

Aduz que a neuroplasticidade em pacientes pediátricos possui janelas terapêuticas limitadas, de modo que a interrupção ou insuficiência do tratamento acarreta prejuízos irreversíveis ao desenvolvimento motor e cognitivo.

Invoca o Tema 84 do STJ e o Enunciado n. 74 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ para defender a legitimidade do bloqueio de verbas como instrumento de efetividade da tutela jurisdicional. Requer o provimento do recurso para determinar o bloqueio de valores suficientes para 06 meses de tratamento (
Id
354436357).

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido pelo Relator originário, sob o fundamento de que não houve submissão prévia ao Núcleo de Apoio Técnico (NAT) e que o bloqueio exige o esgotamento das vias menos gravosas (
Id
354663357).

Em sede decontrarrazões, o
Município de Cuiabá
suscita a repartição de competências estabelecida no Tema 793 do STF. Argumenta que o tratamento pleiteado é de média e alta complexidade, o que atribui a responsabilidade financeira e executiva primária ao Estado de Mato Grosso. Defende que a rede municipal é voltada à atenção básica e que o redirecionamento da obrigação deve observar as regras administrativas do SUS (
Id
355803929).

O
Estado de Mato Grosso
, por sua vez, defende a manutenção da decisão. Argui a ausência de urgência imediata, pois o relatório médico não mencionaria risco de morte iminente, conforme o Enunciado n. 51 do CNJ.

Sustenta a aplicação analógica dos Temas 6 e 1234 do STF, ao alegar que não houve demonstração da impossibilidade de substituição do método
Bobath
pelas terapias convencionais oferecidas pelo SUS. Pontua que o bloqueio é
medida
excepcional e que a rede pública possui política estruturada de reabilitação (
Id
356491888).

AProcuradoria-Geral de Justiça

opin
ou
peloprovimentodo recurso. Assevera que a gravidade da patologia e a confissão de incapacidade do ente municipal justificam a medida constritiva, sob pena de esvaziamento da proteção integral à criança (
Id
362484373).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo,
encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia
do recurso consiste em analisar
a adequação do indeferimento do bloqueio judicial de verbas públicas para custeio de tratamento multidisciplinar na rede privada, em favor de duas crianças com sequelas neurológicas graves decorrentes de afogamento.

O primeiro ponto a ser enfrentado diz respeito à caracterização da urgência que justificaria a medida excepcional de bloqueio de verbas públicas.

O artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Não basta, portanto, a mera alegação de urgência. É necessário demonstrar, por meio de elementos probatórios consistentes, que o perigo de dano é concreto e iminente.

Nesse contexto, o Enunciado n. 51 das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça estabelece que, nos processos judiciais, a caracterização da urgência ou emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato.

Esse entendimento visa conferir maior segurança técnica às decisões judiciais em matéria de saúde, evitando que a concessão de medidas extremas se baseie em elementos insuficientes ou genéricos.

No caso dos autos, os laudos médicos apresentados descrevem o quadro clínico das crianças e indicam a necessidade de tratamento multidisciplinar contínuo. Contudo, não há menção expressa de que o quadro clínico configura risco concreto e iminente à vida ou de lesões graves e irreversíveis que exijam intervenção imediata.

Os documentos médicos atestam a gravidade da condição das pacientes e a importância do tratamento, mas não caracterizam situação de urgência ou emergência que demande o bloqueio imediato de verbas públicas como única alternativa viável.

A ausência de relatório médico circunstanciado que ateste expressamente a urgência do caso impede a caracterização do perigo de dano iminente, requisito essencial para a concessão da medida excepcional pleiteada.

Outro aspecto relevante diz respeito à ausência de submissão prévia do caso ao Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário. Embora os pareceres do NAT não possuam força vinculante, constituem elemento técnico de suma relevância para auxiliar o Juízo na tomada de decisões que envolvem direito à saúde, conferindo maior segurança técnica ao provimento jurisdicional.

O NAT é composto por profissionais especializados que podem avaliar, sob o ponto de vista técnico-científico, a adequação do tratamento pleiteado, a existência de alternativas terapêuticas disponíveis no SUS e a real necessidade de custeio na rede privada.

Essa avaliação técnica é especialmente importante em casos que envolvem tratamentos não incorporados ao SUS ou metodologias específicas, como o método
Bobath
, cuja superioridade em relação às terapias convencionais não está suficientemente demonstrada nos autos.

A decisão de determinar o bloqueio de verbas públicas para custeio de tratamento na rede privada, sem prévia avaliação técnica que ateste a imprescindibilidade absoluta dessa medida em detrimento da rede pública, pode comprometer a gestão racional do orçamento da saúde e acarretar prejuízo ao atendimento de outros usuários do Sistema Único de Saúde.

A ausência de parecer técnico do NAT, portanto, reforça a prudência da decisão recorrida ao indeferir o bloqueio judicial neste momento processual.

O bloqueio de verbas públicas constitui medida excepcional e constritiva, que deve ser adotada apenas quando concretamente demonstrada sua imprescindibilidade para a efetivação da tutela jurisdicional.

A
decisão recorrida indeferiu o bloqueio justamente à luz dos princípios da razoabilidade e da universalidade. A reiteração de constrições sobre verbas públicas, sem demonstração inequívoca de sua necessidade atual e específica, compromete a gestão racional do orçamento da saúde e pode acarretar prejuízo ao atendimento de outros usuários do Sistema Único de Saúde, em afronta ao caráter universal das políticas públicas sanitárias.

A
lém disso, houve determinação para que os entes federativos
, no prazo de vinte dias, disponibilizassem os tratamentos fornecidos pela rede SUS, sob pena de multa diária.

A
medida coercitiva, embora menos gravosa que o bloqueio de verbas, é apta a compelir o Poder Público ao cumprimento da obrigação, devendo ser esgotada antes da adoção de medidas mais drásticas.

A
pós o indeferimento do pedido de bloqueio, o Município de Cuiabá, por meio do Ofício PGM/PAS/EP n. 040/2026, comunicou ao Juízo que encaminhou à Secretaria Adjunta de Atenção Especializada a determinação judicial para cumprimento no prazo de vinte dias, conforme estabelecido na decisão agravada.

Não sobreveio aos autos, até o presente momento, qualquer informação de descumprimento do prazo fixado na decisão recorrida. A ausência de notícia de descumprimento indica que o Município está adotando as providências necessárias para atender à determinação judicial, o que reforça a adequação da decisão recorrida ao indeferir o bloqueio de verbas públicas neste momento processual.

A medida de bloqueio de verbas públicas deve ser reservada para situações em que reste demonstrado o descumprimento da ordem judicial e a ineficácia das medidas coercitivas menos gravosas.

No caso dos autos, o prazo fixado na decisão recorrida ainda não se esgotou, e não há elementos que indiquem que o Município deixará
de cumprir a determinação judicial. Nessas circunstâncias, a concessão do bloqueio de verbas públicas seria prematura e desproporcional.

A decisão recorrida pontuou que existem opções de serviços e abordagens terapêuticas cobertas pela rede SUS aptas a suprir as necessidades das pacientes, não havendo nos autos comprovação da ineficácia das terapias fornecidas pelo sistema público.

O SUS disponibiliza tratamentos de fisioterapia, terapia ocupacional e fonoaudiologia, sendo ônus da parte autora comprovar a inexistência ou inadequação de alternativas no sistema público.

A propósito:

Prioridade absoluta da criança e do adolescente (CF, art. 227) não exime a observância dos requisitos legais da tutela de urgência. Aplicação dos Enunciados nº 3, 13 e 51 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ e compatibilidade da
ratio

decidendi
do Tema 1 .234 do STF ao caso concreto.

Tratamento pleiteado possui natureza eletiva, programável e continuada, o que não justifica a antecipação de tutela sem comprovação de urgência concreta. (TJ-MT -
Agravo Regimental Cível:
10250574920258110000, Relator:
Maria Erotides Kneip
, Data de Julgamento: 25/02/2026, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/03/2026)

No caso dos autos, não há prova
s
de que os tratamentos oferecidos pela rede pública tenham sido tentados e se mostrado ineficazes
para o caso específico das crianças, ou que sejam inadequados a ponto de justificar o custeio contínuo e indefinido na rede particular às expensas do erário, sem antes oportunizar à Administração Pública o cumprimento da obrigação através de seus meios próprios.

A
decisão recorrida está fundamentada em critérios técnicos e jurídicos adequados. A ausência de demonstração de urgência imediata, a falta de parecer técnico do Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário, o caráter excepcional do bloqueio de verbas públicas e a existência de alternativas terapêuticas no SUS justificam o indeferimento do pedido de bloqueio judicial neste momento processual.

Ante o exposto
,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento.

É como o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026